Tribunal: TJDFT
Processo: 0743891-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por FERNANDO HENRIQUE CHAGAS DE ARAUJO (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 173117826, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0737740-73.2023.8.07.0001, proposta em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, EMPIRE CONSULTORIA LTDA e RF PROMOTORA DE VENDAS E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA (agravados/réus), no seguinte sentido: (...) D E C I D O. Inicialmente, diante dos documentos ofertados (IDs 172341596, 172341606 e 172849984), DEFIRO a gratuidade da Justiça em favor da parte requerente. No mais, rememoro que, nos termos do art. 300, “caput”, do CPC, a Tutela de Urgência – de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental – será concedida quando houver elementos que evidenciem a Probabilidade do Direito e o Perigo de Dano ou o Risco ao Resultado Útil do Processo. Almeja a parte requerente a suspensão dos descontos do valor correspondente ao empréstimo consignado. Neste momento processual em que o feito ainda dá seus primeiros passos, contudo, constato que a parte requerente tinha ciência e foi beneficiário do mútuo tomado junto à Primeira Requerida. Desta feita, o contrato de empréstimo consignado foi celebrado pelo requerente com a instituição financeira Primeira Requerida (ID 171560926); o qual depositou o valor do empréstimo na conta bancária do requerente; o qual, voluntariamente, transferiu o montante para a Segunda Requerida (ID 171564499), em razão de contrato celebrado, na qual esta comprometera-se a realizar o pagamento das prestações (ID 171560923). Nesse contexto, do ponto de vista do BANCO BRADESCO, cumpriu ele com sua parte na avença, daí ser compreensível a sua expectativa em receber de volta o montante mutuado. Assim, em que pese a compreensível irresignação do requerente com o apontado ilícito que entende contra si praticado e a redução patrimonial desde então experimentada, em razão dos descontos e cessação dos repasses pela segunda requerida, nos termos ajustados em contrato, os prejuízos advindos do insucesso de negócio jurídico por si voluntariamente contraído não podem ser transferidos para as instituições bancárias que o financiaram. Dessa forma, tenho que as pretensões deduzidas em tese de cognição inicial desafiam a submissão dos fatos e teses articulados, mormente de vício negocial no contrato de empréstimo celebrado com a primeira requerida. A corroborar com o entendimento exposto, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em julgado assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. Restando esclarecido que efetivamente foi celebrado o contrato de empréstimo consignado e liberada pelo segundo Agravado quantia para conta de titularidade do Agravante, que veio a transferi-la posteriormente à primeira Agravada, bem como, que ausentes quaisquer indícios de fraude por conta da instituição financeira ou de sua vinculação ao instrumento particular de portabilidade de pagamento firmado entre o Agravante e a primeira Agravada, eventual suspensão dos descontos na conta do Agravante dependem de dilação probatória, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa. Agravo de Instrumento desprovido. (AGRAVO DE INSTRUMENTO 0726820-82.2019.8.07.0000 - 5a Turma Cível – Relator Desembargador ANGELO PASSARELI - Acórdão no 1241803) Assim, não vislumbro Probabilidade do Direito em favor do requerente. Pelo exposto, INDEFIRO a pretensão deduzida a título de Tutela de Urgência. (...) O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 52356084), em síntese, sustenta que foi e ainda está sendo vítima de fraude perpetrada por prepostos das empresas requeridas, que o teriam enganado para que celebrasse contratos de empréstimo, investimento, e crédito consignado previdenciário, em que o agravante/autor deveria transferir o valor do empréstimo consignado para a EMPIRE PROMOTORA DE NEGÓCIOS, que então investiria o valor e pagaria as parcelas do consignado. Alega que é está sendo descontado do seu salário mensalmente a importância de R$ 2.440,00 (dois mil quatrocentos e quarenta reais). Argumenta que o contrato foi celebrado por meio de correspondente bancário do Banco Bradesco, a empresa R Ferreira, na pessoa da consultora também autorizada Luana Sousa Mota, com sede em Caucaia CE, sem o conhecimento do requerente agravante. Ao final, requer seja concedida liminar de tutela de urgência para determinar a expedição de ofício à fonte pagadora do requerente (Policia Militar do Distrito Federal), a fim de suspender os descontos referentes ao empréstimo consignado objeto da demanda originária e não negativar o nome do requerente agravante nos órgãos de proteção de crédito e, no mérito, a confirmação da tutela de urgência pleiteada, para que seja afastado o pagamento do contrato de consignação em pagamento até o final do processo, suspendendo os descontos mensais no salário do agravante. Sem preparo em face de gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido para seja concedida liminar de tutela de urgência para determinar a expedição de ofício à fonte pagadora do requerente (Polícia Militar do Distrito Federal), a fim de suspender os descontos referentes ao empréstimo consignado objeto da demanda originária e não negativar o nome do agravante/requerente nos órgãos de proteção de crédito. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações do agravante/exequente, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.